Tribunal: TJDFT
Processo: 0708344-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. ROL TAXATIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CASO NÃO SE AMOLDA NOS CASOS PREVISTO DO ART 1.015 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Controvérsia consiste em verificar a possibilidade de reforma da decisão que não homologou o acordo firmado entre as partes.

2. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil).

3. Em que pese o que restou decidido pela Superior Corte de Justiça no REsp 1704520/MT, a exceção somente reafirmou a regra. Isto porque, segundo a tese consagrada, haveria a possibilidade de conhecer o agravo acerca de matéria estranha àquela constante no rol legal, “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”

4. Na questão em tela, a agravante pretende a reforma da decisão que não homologou o acordo firmado. E nesse ponto, cabe frisar que a hipótese não está compreendida no art. 1.015, da lei adjetiva.

5. É forçoso reconhecer a inadmissibilidade deste agravo, uma vez que o assunto ventilado não se afeiçoa àqueles do rol legal, tampouco haveria impedimento de ser ventilado em sede de apelação, sem comprometer a atuação do órgão jurisdicional competente e a utilidade do processo.

6. Recurso não conhecido.